Tribunal: TJDFT
Processo: 0015452-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015452-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de ID 12011241, confirmada pelos julgados de ID’s 12011251 e 12011268, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. Ao ID 14533471, o Distrito Federal, contudo, insurge-se contra a requisição de precatório de ID 12011188, expedida em favor dos substituídos processualmente VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO e VALDEMAR FERREIRA DE MORAES, anuentes ao acordo noticiado nos autos, e contra o pedido de ID 12011198, formulado em relação aos demais beneficiários, a respeito da expedição de RPV autônoma referente aos honorários advocatícios contratuais. Requer seja expedido precatório retificador abrangendo o crédito principal e o valor dos honorários contratuais, e de autônoma somente para os honorários de sucumbência. Devidamente intimado, o exequente ressalta que o tema já foi dirimido pela decisão de ID 12011159, a qual vedou a expedição de RPV autônoma concernente à verba honorária contratual, assegurado, no entanto, seu destaque no requisitório de ID 12011188 e nos demais a serem expedidos, e pugnou pela retificação da petição de ID 12011198 neste sentido (ID 15448858). É o relato do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. In casu, quanto à requisição de precatório de ID 12011188, o tema impugnado pelo Distrito Federal já restou decidido ao ID 12011159, que obstou a expedição de RPV autônoma a título de honorários advocatícios contratuais, referente aos créditos dos substituídos processualmente VALDEMAR FERREIRA DE MORAES e VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO, deferida, entretanto, ao ID 12011177, a dedução daqueles devidos por este último. Comprovada, pois, a condição de beneficiários do acórdão exequendo, os cálculos concernentes aos citados beneficiários já foram homologados e expedida a respectiva requisição de pagamento (ID 12011188), a qual já originou procedimento próprio (Precat 0001830-39.2017.8.07.0000). Porém, em que pese a renúncia de VALDEMAR FERREIRA DE MORAES à correção de seus cálculos pelo IPCA-E, homologada pela decisão de ID 12011265 e devidamente comunicada ao Juízo da COORPRE (ofício de ID 12011266), em relação a VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO, seus cálculos devem ser corrigidos para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema e o seu requisitório retificado. Isso posto, revogo a suspensão do processo determinada ao ID 12011241 e reconsidero, em parte, a decisão de ID 12011144, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos dos valores devidos a VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 12010979, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado naquela oportunidade. Prejudicado o pedido de ID 12011272. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Oficie-se à COORPRE, encaminhando-lhes cópia da presente decisão para prosseguimento em relação a VALDEMAR FERREIRA DE MORAES. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos demais será analisado posteriormente. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador